Tribunal: TJDFT
Processo: 0736565-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0736565-13.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILMA AMANCIA DO AMARAL AGRAVADO: ERA TRANSPORTE TURISMO LTDA, EDMO RODRIGUES ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VILMA AMANCIA DO AMARAL contra a decisão de ID 63544377 proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0706923-36.2017.8.07.0001 em que são executados a empresa ERA TRANSPORTE TURISMO LTDA e EDMO RODRIGUES ARAUJO, indeferiu pedidos da exequente, nos seguintes termos: Para a apreciação do pedido de reconhecimento de grupo econômico ou sucessão empresarial, e extensão das obrigações da executada às demais empresas apontadas, deverá a parte autora apresentar a certidão simplificada, expedida pela Junta Comercial, devidamente atualizada, relativa à sociedade empresarial executada e à pessoa jurídica indicada: REAL BRASILIA LTDA., atual PANTANAL TRANSPORTE LTDA e VALE DA SERRA TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, nome fantasia da Empresa INP Prestação de Serviços Ltda. Deverá também indicar e comprovar os requisitos legais da existência de grupo econômico previstos no art. 265 da Lei das Sociedades Antônimas (Lei n.o 6.404/1976), especialmente: (i) a combinação de recursos ou esforços para realização dos respectivos objetos ou (ii) a participação de atividades ou empreendimentos comuns. Alternativamente, se for o caso, deverá comprovar a ocorrência da responsabilidade pelo trespasse, nos termos do art. 1.146 do Código Civil (Lei n.o 10.406/2002), especialmente no que tange à regular contabilização do débito executado anterior à transferência ou, em caso de trespasse irregular, deverá demonstrar eventual simulação no trespasse ou benefício da empresa apontada como responsável com a operação da qual decorre o crédito executado. Em qualquer das hipóteses, exceto no caso de trespasse regular com débito contabilizado, e nos termos do art. 50, §4o, do Código Civil, deverá também a parte autora demonstrar a ocorrência dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, previstos no caput do mesmo dispositivo legal, especialmente no que tange ao abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Saliento que o reconhecimento da responsabilidade de qualquer pessoa que formalmente não deu causa a um débito deve se dar mediante incidente de desconsideração da personalidade jurídica, consoante estabelece o art. 790, inc. VII, do CPC, que pode ou não ser acompanhado de pleito de medida cautelar de arresto, devendo a parte autora deduzir o pleito sob a forma de incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos, comprovando também o recolhimento das custas correspondentes. Prazo: 15 dias. Escoado o prazo sem manifestação, certifique-se o decurso do prazo de suspensão do art. 921, III e §1o do CPC (ID 162390589) e encaminhe-se o feito ao arquivo provisório pelo prazo da prescrição intercorrente. No agravo de instrumento (ID 63544373), a exequente, ora agravante, pleiteia seja concedida a “antecipação de tutela recursal ao presente Recurso para determinar a sucessão processual, com a alteração do polo passivo para Oh Soon Kim Han, portador do CPF 65810040144, demais qualificações desconhecidas, podendo ser encontrado no endereço sito na Quadra 18, Conjunto 04, Lote 05, Núcleo Rural Vargem Bonita, Núcleo Bandeirante/DF, CEP 71.750-180” (p. 8). Argumenta, basicamente, que “a existência de grupo econômico não implica na desconsideração da personalidade jurídica, bastando, pois, que se demonstre o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, consoante a inteligência do art. 50, caput e §§1o, 2o e 4o do Código Civil Brasileiro, como restou devidamente comprovado nos autos da origem” (p. 13). Assevera que cumpriu demonstrar “os pressupostos legais consignados no art. 265 da Lei das Sociedades Anônimas, Lei Federal no 6.604/1976, notadamente quanto a combinação de recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos e a participação de atividades ou empreendimento comuns, em nítida fraude à presente execução” (p. 12), porquanto associados à atuação única a permitir a operação da segunda executada, mediante blindagem do seu patrimônio. Bem como restou "provado nos autos da origem a ocorrência dos requisitos legais ensejadores da autorização para desconsideração da personalidade jurídica, prevista no caput do art. 50 do CC, quais sejam, o abuso da personalidade jurídica e o desvio de finalidade, somados à confusão patrimonial existente entre as empresas envolvidas” (p. 15). Nessa toada, defende que a decisão agravada deve ser reformada “para reconhecer a ocorrência de grupo econômico entre a segunda executada e as empresas mencionadas acima e, por conseguinte, determinado o bloqueio, via SISBAJUD, de valores de todas as envolvidas, da importância exequendo” (p. 16). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID 63544385). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela ou do efeito suspensivo. A despeito dos argumentos expendidos pela recorrente e de se vislumbrar a probabilidade do direito do recorrente, absolutamente nada foi apresentado acerca da existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto ao deferimento da liminar pleiteada. Com efeito, da leitura das razões recursais, verifica-se o caráter genérico das alegações de defesa, pois sequer foram apontados os fundamentos específicos para concessão do pedido liminar, que, a despeito de ter sido requerido a concessão de efeito suspensivo, em verdade trata-se de antecipação da tutela recursal. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator